Tribunal: STF
Processo: STP 879
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA APOSENTADA PELO RGPS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. LIMINAR FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 748.371 - TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Município de Palmitinho/RS contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5001278-86.2022.8.21.9000, em curso no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da qual foi mantida decisão concessiva de tutela de urgência que determina a reintegração ao cargo de servidora municipal aposentada pelo Regime Geral da Previdência Social.



    Narra ter servidora municipal ajuizado ação na origem, com vistas à reintegração ao cargo que exercia na data de seu afastamento definitivo em decorrência da aposentadoria voluntária junto ao INSS. Relata ter havido o deferimento da tutela provisória pleiteada em primeira instância, sob os fundamentos de que: a) a exoneração teria ocorrido antes da vigência da EC 103/2019 e, portanto, não haveria retroatividade da norma; b) teria havido violação ao contraditório e à ampla defesa; c) deveria ser aplicado ao caso o Tema 606 do STF; e d) teria ocorrido ofensa a coisa julgada. Assinala que, em sede de agravo de instrumento, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, mantendo-se a decisão que determinou a reintegração da servidora autora. 



    Sustenta que a decisão que determinou a reintegração da servidora contraria a legislação do Município que prevê a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo público (art. 35, V, da Lei Municipal nº 001/1993), bem como a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada, em sede de repercussão geral, no Tema 1.150. Aduz que, não obstante ter ocorrido o competente processo administrativo, não há que se falar em desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, por se tratar de ato vinculado, que se deu em estrita observância à legislação municipal. Alega que o patrimônio público está sob grave risco de lesão com a continuidade da decisão que se busca suspender, ressaltando que “o potencial lesivo se cristaliza na medida em que a decisão está sendo estendida aos demais servidores na mesma situação, mantendo uma despesa sem fundamentação legal, justamente daqueles que deveriam estar gozando da inatividade, com seus proventos previdenciários”. 



    Refuta, ainda, a alegação de ofensa à coisa julgada, ressaltando que o ato administrativo instaurado pela Portaria 278/2021, que institui o desligamento dos servidores, observou o devido processo legal, além de ter sido instaurado novo processo administrativo em circunstâncias distintas às discutidas nos autos do processo nº 049/3.15.0000230-3, encontrando o novo ato guarida na Tese 1.150 desta Suprema Corte.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão concessiva de tutela de urgência proferida no Processo nº 5001314-15.2022.8.21.0049 e mantida no Agravo de Instrumento nº 5001278-86.2022.8.21.9000, até o trânsito em julgado do processo de origem.



    Em que pese devidamente intimada, a interessada deixou de se manifestar no presente incidente (doc. 16).



    Dispensa-se a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996)



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020)



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que manteve determinação de reintegração de servidora pública estatutária aposentada voluntariamente pelo RGPS.



    A leitura da decisão cuja suspensão se requer revela que o julgador na origem fundamentou a liminar essencialmente na aparente existência de coisa julgada sobre a matéria controvertida. É o que se verifica dos seguintes excertos (doc. 20, p. 2): 



    “[...]



    Outrossim, o ponto principal in casu é a autora ser novamente impedida de exercer seu cargo por decisão do chefe da administração pública municipal com fundamento no posicionamento do STF no Tema 1150, violando a coisa julgada material do processo transitado em julgado, o qual determinou a reintegração ao cargo que ocupava, assim se gerou também insegurança jurídica ao direito adquirido, de afronta às normas constitucionais.



    Diante do exposto, o Tema 1150 do STF que fundamentou a exoneração em 21 dezembro 2021, não se aplica ao caso em comento, haja vista não dispor a capacidade de desfazer a coisa julgada estabelecida anteriormente inter partes.”



    O referido fundamento foi destacado também na decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em sede de agravo de instrumento, que manteve a decisão concessiva de tutela de urgência, consoante excerto a seguir transcrito (doc. 19, p. 1/2):



    “[...]



    A Suprema Corte analisou a questão quanto à possibilidade de servidor público estatutário estável permanecer no quadro de servidores ativos do Município após obter aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social - INSS, o qual, em repercussão geral (tema 1150), resultou na seguinte tese: 



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. 



    Contudo, entendo que não se aplica ao presente feito o citado TEMA. 



    Verifica-se, através dos documentos acostados aos autos originários, que a agravada, em virtude de ter sido exonerada pelo Município, em razão da aposentadoria pelo RGPS, ajuizou ação visando a sua reintegração ao quadro pessoal de servidores, sendo que a sentença julgou procedente o pedido para reintegrar a parte ao cargo anteriormente ocupado. A referida decisão transitou em julgado em 15/02/2017. Apesar da decisão proferida, a agravada foi novamente exonerada em 01/01/2022, com fundamento no TEMA 1150 do STF. 



    Verifica-se, portanto, que o ato administrativo ora impugnado, vai contra a decisão proferida, assim havendo afronta à coisa julgada material, na medida em que existe decisão judicial determinando a reintegração da servidora ao quadro de pessoal do Município, vedando sua exoneração em razão de aposentadoria pelo RGPS.”



    Em que pese a argumentação do Município requerente, não se revela cabível o presente incidente, ante a ausência de questão constitucional direta controvertida na origem, eis que, se existente, apenas se revelaria de forma oblíqua ou indireta. Com efeito, o cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional, ao passo que a fundamentação essencial da decisão impugnada no presente caso concreto gira em torno da existência de coisa julgada - matéria de caráter eminentemente infraconstitucional, como já reconhecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371, de Relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes, in verbis:



    Tema-RG 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Neste mesmo sentido, pelo não cabimento de incidentes de contracautela em casos em que a matéria controvertida não ostenta natureza constitucional direta, é o seguinte precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. A apreciação da suposta violação da ordem pública exigiria amplo revolvimento do quadro fático definido na origem, o que não se mostra viável em sede de incidente de suspensão. 3. Agravo regimental não provido”. (SL 1.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2019)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de maio de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente